Tribunal: TJDFT
Processo: 0017335-95.2016.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. DISCUSSÃO REFERENTE À IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO. QUESTÃO PASSÍVEL DE SER DIRIMIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. APELANTES BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUBÊNCIA RECURSAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA.

1. Verificado que a tese de impenhorabilidade de bem de família não foi suscitada no recurso de apelação, e observado que a matéria poderá ser arguida na fase de cumprimento de sentença, uma vez que somente foi determinada a indisponibilidade do bem de propriedade dos autores, ora embargantes, não há como ser reconhecida qualquer omissão no v. acórdão embargado a respeito do tema.

2. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

3. Evidenciado que, ao fixar os honorários de sucumbência recursal, o egrégio Colegiado deixou de assinalar que a exigibilidade da aludida verba deveria ficar suspensa, tendo em vista que os apelantes são beneficiários da gratuidade de justiça, mostra-se impositivo o acolhimento dos Embargos de Declaração, para o fim de sanar o vício apontado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.